Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002458-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle Social e Conselhos de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), E. V. A. F. M. - CPF: 078.017.081-48 (AGRAVADO), C. V. A. F. M. - CPF: 078.017.191-82 (AGRAVADO), SIMONE AMATE - CPF: 277.737.918-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR. CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE COMPETENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que lhe impôs, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o custeio das faturas de energia elétrica destinadas à manutenção dos equipamentos utilizados em regime de home care de duas crianças com graves deficiências, determinando, ainda, a instalação de novo padrão de energia elétrica exclusivo para o quarto das menores, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;
(II) se é possível o redirecionamento da obrigação de custeio exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando-se a alta complexidade do tratamento que se busca o acessório; e
(III) se há responsabilidade da concessionária Energisa pelo fornecimento gratuito da energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do Tema 793 do STF, sendo legítima a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo da demanda.
4. A Energisa, na condição de concessionária, não possui obrigação legal ou contratual de custear o fornecimento gratuito de energia elétrica, cuja cobertura excepcional integra política pública de saúde, sendo tal encargo incompatível com o regime de concessão vigente.
5. Embora os entes federativos respondam solidariamente, compete ao magistrado, diante da natureza da prestação principal (tratamento
home care
), direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável primário pela execução dos serviços de saúde de alta complexidade, conforme previsto na Portaria MS no 2.529/2006 e nos critérios de descentralização do SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido, exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, assegurada, em caso de inadimplemento, a atuação subsidiária do Município de Cuiabá.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de fornecimento de insumos vinculados ao tratamento de saúde, inclusive no regime domiciliar.

2. Cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado responsável, conforme as normas de repartição de competências do SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; L. 8.080/1990, art. 7o, XI; CPC, arts. 300, §2o, e 536, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta por
E.V.A.F.M. e

C.V.A.F.M.
, representadas por sua genitora e assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

determinou ao
Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá custearem as faturas de energia elétrica que são utilizada
s para a manutenção dos equipamentos indispensáveis ao tratamento das infantes Agravadas, sob pena de bloqueio de verbas públicas Além disso, determinou à Energisa disponibilizar um novo padrão de energia elétrica exclusivo para o quarto das menores
(id. 179248655 – autos de origem)..

O Município de Cuiabá sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que a Energisa, concessionária de energia elétrica, é pessoa jurídica de direito privado, responsável direta pelo fornecimento e custeio do serviço. Aduz, ainda, que o tratamento em regime de
home care
, por se tratar de procedimento de alta complexidade e elevado custo, constitui obrigação primária do Estado de Mato Grosso, nos termos da Portaria n. 2.529/2006 do Ministério da Saúde e da repartição de competências na área da saúde prevista no Tema 793 do STF.

Discorre, ainda, que a imposição da obrigação ao Município compromete seu planejamento orçamentário, podendo prejudicar a prestação de outros serviços essenciais.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá. Alternativamente, que seja aplicado o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 265658268).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 265728785).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso, rechaçando as alegações no agravo (id. 278080366).

O Estado, por sua vez, requereu o desprovimento do recurso, defendendo a tese de que o Município possui responsabilidade primária, sobretudo em razão da natureza do pedido (energia elétrica), considerada de baixo custo e vinculada à manutenção de um serviço já concedido judicialmente (id. 294660857).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão admitida, pelo desprovimento, considerando a ausência de prequestionamento da matéria relativa à ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos entes federativos conforme o Tema 793 do STF (id. 298914396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto, o presente recurso revela a irresignação do Agravante quanto à decisão que lhe impôs, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a obrigação de custear as faturas de energia elétrica destinadas à manutenção dos equipamentos indispensáveis ao tratamento de saúde das infantes Agravadas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, conforme trechos relevantes transcritos a seguir:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Tutela de Urgência
, interposta por
Elisa Vitória Amate Ferreira Miranda
e
Cecilia Vitória Amate Ferreira Miranda
, representadas por sua genitora Simone Amate, por intermédio da
Defensoria Pública
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, do
Município de Cuiabá
e da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando a concessão do benefício de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e a instalação de um novo Padrão de Energia. [...]

Por fim, considerando que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, constatados os requisitos necessários para a concessão da Tutela de Urgência e, ainda observando os Princípios da Prevalência do Interesse da Criança e da Absoluta Prioridade, nos termos do art. 300, §2, do CPC e art. 213, §1°, do ECA,
DEFIRO a liminar e decido:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam ao custeio das faturas de energia elétrica
decorrentes dos equipamentos de uso exclusivo do quarto das infantes

Elisa Vitória Amate Ferreira Miranda
e
Cecilia Vitória Amate Ferreira Miranda, para manutenção do tratamento Home Care, disponibilizando 01 (um) novo padrão de energia elétrica exclusivo de uso das infantes, sob pena de bloqueio de verbas públicas
;

2)

Intime-se a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
para que, durante a tramitação da presente demanda,
se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica

da

Unidade Consumidora
, que atende os equipamentos de Home Care das infantes
Elisa Vitória Amate Ferreira Miranda
e
Cecilia Vitória Amate Ferreira Miranda
por eventual falta de pagamento das faturas de energia elétrica;

3)
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem que o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
tenham custeado as faturas de energia elétrica

decorrentes dos equipamentos de uso exclusivo do quarto das infantes
Elisa Vitória Amate Ferreira Miranda
e
Cecilia Vitória Amate Ferreira Miranda
, para manutenção do seu tratamento Home Care,
determino
que se proceda
IMEDIATAMENTE
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD,
sendo 50% na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá
, a fim de custear a compra e instalação dos equipamentos para o tratamento
home care
de forma particular, nos termos do art. 536, § 1o, c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC;

4)
Assim que efetivado o bloqueio via
SISBAJUD,
deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio; [...]” (id. 179248655 – autos de origem)

Inconformado, o Município Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e requer o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de alta complexidade. Defende, ainda, a responsabilidade da concessionária Energisa, sob o argumento de que, na qualidade de titular do serviço público concedido, é a empresa diretamente vinculada ao fornecimento da energia elétrica.

A controvérsia posta nestes autos cinge-se à responsabilidade pelo custeio da energia elétrica utilizada no funcionamento dos equipamentos médicos destinados ao tratamento
home care
de duas crianças portadoras de múltiplas deficiências graves, condição reconhecida judicialmente e já amparada por decisão anterior que lhes assegurou tal atendimento domiciliar.

O recurso não comporta provimento. Explico.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MUNICÍPIO

No que concerne à
aventada ilegitimidade do município de Município de Cuiabá
para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

No que tange à tentativa de transferir a obrigação à concessionária Energisa, cumpre destacar que a empresa, embora execute o serviço de fornecimento de energia elétrica por delegação, não possui obrigação legal, contratual ou regulatória de custear o fornecimento gratuito em casos como o presente.

Ainda que exista previsão de tarifa social regulada pela ANEEL, a responsabilidade pelo custeio residual de tratamentos médicos permanece com o Poder Público.

Portanto, a Energisa não detém legitimidade passiva, uma vez que a imposição de encargo financeiro extrapola os limites do contrato de concessão e afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela municipalidade.

2. DO MÉRITO

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 793 de repercussão geral, de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). O trecho do julgado paradigmático é claro:

“Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178/SE, rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin).

Repita-se, a tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública,
mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto
.

Na origem, consta que a ação de obrigação de fazer ajuizada pelas Agravadas, em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Município de Cuiabá e da Energisa, visa o fornecimento ininterrupto de energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos médicos utilizados em tratamento domiciliar (
home care
) de duas crianças, ora Agravadas. com graves sequelas neurológicas decorrentes de infecção congênita por Zika Vírus.

As contas de energia elétrica cuja cobertura ora se busca decorrem diretamente da terapêutica domiciliar especializada (
home care
), de alta complexidade e custo.

Trata-se, portanto, de medida vinculada ao cumprimento de obrigação principal já reconhecida judicialmente em outra ação contra os entes públicos - registrada sob o n. 1020039-55.2024.8.11.0041, não se tratando de prestação autônoma, mas de elemento instrumental indispensável à manutenção do tratamento.

Dessa forma, nos termos da repartição de competências do SUS, a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, já que a prestação do serviço principal é de alta complexidade e custo. No entanto, diante de eventual omissão estatal, poderá o Município ser instado a garantir o fornecimento, por força da responsabilidade solidária, a fim de resguardar a saúde das Recorridas.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)
–
DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária
–
Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). Destaquei

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Contudo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Forte nessas razões, em dissonância do parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo município de Cuiabá, somente para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025